Tribunal: TJMT
Processo: 0001752-67.2017.8.11.0086
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001752-67.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[EDISON DE SOUZA BORGES - CPF: 003.969.511-55 (APELADO), CESAR ROBERTO BONI - CPF: 250.944.738-67 (ADVOGADO), SANDRO LANZARINI - CPF: 931.139.191-34 (ADVOGADO), CICERO AUGUSTO MILAN - CPF: 720.498.471-49 (ADVOGADO), MARCELO CAMARGO - CPF: 031.449.571-19 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306,
CAPUT
, §1º, INCISO I, C/C O ARTIGO 298, V, AMBOS DA LEI 9.503 – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITEIA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AGENTE QUE NÃO FOI SURPREENDIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – FRAGILIDADE DAS PROVAS JUDICIALIZADAS ACERCA DA CONDUTA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público, em relação aos termos da
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que absolveu
Edison de Souza Borges,
pela prática do crime descrito no art. 306,
caput
, §1º, inc. I, c/c o art. 298, V, ambos da Lei 9.503-97
. (Sentença Id. 20270953).

Inconformado com o termo da sentença, o
parquet
interpôs recurso de apelação criminal.
Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para condenar o apelado nos exatos termos da denúncia. (Id. 20270955 e 20270956)

Em resposta, o apelado refuta as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 20270962 a 20270966)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça
Roosevelt Pereira Cursine
, manifestou-se pelo provimento do recurso, assim sintetizando: (Id
. 24562490)

Sumário:
Acusado absolvido das sanções previstas nos artigos 306, caput, §1, I e 298, V, ambos da Lei n° 9.503/97 – Inconformismo ministerial – Pleiteia a reforma do decisum, para condenar o réu, pela prática dos delitos descritos nos artigos 306, caput, §1, I e 298, V, ambos da Lei n° 9.503/97 – Pretensão procedente, visto que o estado de embriaguez restou comprovado nos autos – A jurisprudência é uniforme no sentido de que as testemunhas dos fatos, incluindo os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, podem comprovar o estado de embriaguez quando este é evidente, como é o caso dos autos – Réu confessou ter ingerido bebida alcoólica –
Pelo provimento do apelo
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que absolveu o acusado
Edison de Souza Borges,
pela prática do crime descrito no art. 306,
caput
, §1º, inc. I, c/c o art. 298, V, ambos da Lei 9.503-97

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 20268969)

“(...) Consta do incluso Inquérito Policial, que no dia 19 de margo de 2017, por volta das 18h10min, na BR 163, km 597.0, nesta cidade e comarca de Nova Mutum/MT,
EDISON DE SOUZA BORGES
, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta,
conduziu com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool veiculo automotor
, qual seja o caminhão SCANIA MODELO R124GA4X2, placa JZY 0575, cor branca.

Segundo restou apurado, na data encimada, o denunciado envolveu-se em um acidente, no qual tombou a carreta que conduzia. Diante disso, a policia rodoviária federal foi acionada.

Ao dirigirem-se até o local do evento, os policiais constataram que o increpado havia sido levado ao hospital municipal, tendo retornado em seguida.

Nesse momento, o indicado foi submetido ao teste de alcoolemia, tendo sido constatada a presença de 0,72 mg de álcool por litro de ar alveolar (fl. 18). Diante disso, foi o denunciado preso em flagrante delito.

Pelo exposto
DENUNCIO EDISON DE SOUZA BORGES
, como incurso no
art. 306, caput; §1° I CIC 0 art. 298, V, ambos da Lei n. 9.503/97
. Assim, requeiro seja a presente recebida e autuada, requerendo-se ainda a citação do denunciado para oferecimento de resposta escrita a acusação, sob pena de revelia, intimando-se as testemunhas/informantes constantes do rol abaixo, prosseguindo o feito nos seus ulteriores termos, com a total procedência da acusação formulada, condenando-se o denunciado nas penas legais,
inclusive com a imposição da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.
(...)”.

Conforme sabido, o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, de forma que se perfaz pela mera conduta de dirigir veículo automotor na via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, não sendo necessária a demonstração concreta de risco ao bem juridicamente protegido em lei,
in verbis
:

“Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor”.

Cumpre-me salientar que o art. 306 da Lei 9.503/97, alterado pela Lei 12.760/2012, aumentou significativamente a abrangência da sanção imposta, permitindo outras formas para a constatação da alteração da capacidade psicomotora, de modo que, além dos exames de sangue e etilômetro, permite-se também a utilização de outros recursos, como, por exemplo, a prova testemunhal para tal comprovação.

A materialidade do crime encontra-se comprovado por meio do auto de prisão em flagrante (Id. 20268971), boletim de ocorrência (Id. 20268979), termo de depoimento das testemunhas (Id 20268973), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id 20268975).

Entretanto a autoria ressai dúvidas.

O Policial Rodoviário Federal Orlando Ferraz de Carvalho, que conduziu a ocorrência, relatou na fase extrajudicial: (Id. 20268973)

“(...) Que na data dos fatos, por volta das 18h:20min, foram informados da ocorrência de um acidente envolvendo uma carreta tipo bitrem, que teria tombado deixando metade da carga na pista de rolagem e que estava carregado com farelo de soja, havendo derramamento de carga na pista, bem como o condutor do bitrem estaria em visível estado de embriaguez (...) Que após se deslocarem ao local, constataram a veracidade dos fatos, sendo que o suspeito não estava no local e foram avisados que ele teria sido encaminhado pelos funcionários da Rota do Oeste até 0 hospital municipal para atendimento(...) Que após cerca de 20 minutos, o suspeito voltou ao local do acidente, sendo solicitado que fizesse o teste de teor etílico, o qual teria feito sem oposição (...) Que no teste o resultado foi de 0,72 miligramas, ficando constatado que o suspeito ingeriu bebida alcoólica e diante dos fatos, o encaminhou para delegacia de Polícia Civil de Nova Mutum”.

O apelado, em seu interrogatório, negou que tenha dirigido o caminhão embriagado,
in verbis
: (Id. 20270969 – Relatório Mídia)

“(...) Juiz: (...) É verdade isso Edson?

Apelado: É, aconteceu o acidente, aí... Aí vou começar do começo... na parte da manhã liguei lá no lavador, pra ver te tinha uma vaguinha para lavar o caminhão (...) aí eu carreguei o farelo a noite, no sábado, aí fui para em casa, almocei em casa, e levei o caminhão para lavar no lavador na parte da tarde, marquei de manhã e de tarde lavamos, aí a gente tem que desenrolar o caminhão soltar a tampa, abrir, é um monte de coisas se não, não fica bem lavadinho, aí lavei o caminhão, inclusive lavei pra ver o que tinha de fazer de manutenção nele (...) beleza aí vim, saí de lá, acabou com o caminhão 05 e pouco da tarde, entregou o caminhão, aí fechou o caminhão (...) aí desloquei para casa, já tinha fechado o trevo alí (...) aí pra mim sai de madrugada né, eu já vinha com caminhão em casa, dormia em casa seguia viagem de três horas da manhã eu calculei que ia sair, de lá pra cá, ao fazer a rotatória, era farelo, a carga era muito alta, (...) aí o que acontece, o caminhão deu aquela balançada entendeu, deu aquela balançada e se desprendeu ali no reio ali, quebrou, quebrou, aí o que acontece a carreta caiu, e aí foi onde fiquei sem saber o que fazer, meu celular estava descarregado, eu falei vou em casa pra poder carregar o celular, e ligar para o dono da carga (....), chegando em casa coloquei o celular pra carregar, aí tava meio sem saber o que fazer, meio desnorteado, meio assim nervoso, aí peguei na geladeira sempre, todo molhado de graxa, tinha uma pinga lá tomei um copo de pinga, e mais uma cerveja e meia da outra, entendeu, aí tomei banho, comi, me alimentei e voltei la pro loca, para dar assistência na questão de destombar (...), aí voltei, aí depois umas duas horas que a Polícia Federal chegou, porque eu achei que nem ia vim, pelo seguinte também, por causa que só prejudicou eu (...), aí eu voltei depois de 01 hora e meia, mais ou menos, aí depois chegou a polícia, chegou, eu fiquei por ali dando assistência, ai ele falou, pra nóis finalizar o boletim, nós precisamos que você faça o teste do bafômetro, aí eu disse, olha vou ser sincero, eu fui em casa tomei um traguinho de pinga lá, e tomei uma cerveja e meia, aí ele disse, ah então acho que não vai dar nada então, vamos fazer porque nois precisa encerrar o processo aqui, aí fiz, e realmente deu baixa, mas deu.

Juiz: O caminhão que o senhor levou lá, ele estava carregado?

Apelado: Tava.

Juiz: Lavou carregado?

Apelado: Lava carregado (...)

Juiz: Ai o senhor não tomou nada enquanto estava lá lavando o caminhão?

Apelado: Não (...)”.

Por conseguinte, as testemunhas arroladas em juízo, Ademir Paulo da Silva, João Ricardo Nicolau e Milário Tukamoto, em Juízo, atestaram que o recorrido não apresentava quaisquer sinais de embriaguez, bem como não viram o mesmo ingerindo nenhuma bebida alcoólica.

Oportuno transcrever parte da sentença condenatório do apelado, visto que os argumentos utilizados pelo juiz coator, estão em harmonia com as provas colhidas durante a instrução criminal: (Id. 20270953)

“(...) Analisando detidamente os autos, em que pese o acusado tenha sido submetido ao teste de alcoolemia, ocasião em que foi constatada a presença de 0,72 mg de álcool por litro de ar alveolar, tenho que, in casu, esta prova não subsiste, por isso, diante das demais provas produzidas, de que o réu possa ter ingerido bebidas alcoólicas após a ocorrência do acidente.

Conforme se verifica, as testemunhas Ademir Paulo da Silva, João Ricardo Nicolau e Milério Tukamoto, em juízo, atestaram veementemente que o acusado não apresentava quaisquer sinais de embriaguez, e que, aparentemente, so saiu do local do acidenteparaligarparaaseguradoradacarga,umavezqueestavasembateria.

A testemunha Ademir, quando inquirida em juízo, afirmou que estava perto do local em que ocorreu o acidente, que presenciou todos os fatos, e que, inclusive, foi o primeiro a se aproximar. Informou que a Policia Rodoviária Federal so chegou cerca de duas horas depois do fato, e que, neste tempo, o réu lhe informou que precisava ir até sua casa carregar o celular para avisar o dono da carga sobre o acidente, sendo que, umas duas horas depois, ele voltou ao local, e que não aparentava estar embriagado.

Já a testemunha João Ricardo, que presta os serviços de guincho a Concessionaria Rota do Oeste, informou que, segundo seus entendimentos práticos, o motivo do tombamento foi a deterioração da "mesa da quinta roda", uma vez que a peça estava velha e sem conservação, e que não acredita o acidente tenha se dado em razão de excesso de velocidade. Informou, ainda, que o acusado saiu do local dizendo que iria ligar para o seguro da carga, que ele estava muito sujo de graxa e não aparentava nenhum sinal de embriaguez, nem antes, nem depois de ter voltado de sua casa.

A testemunha Milario, por sua vez, informa que se encontrou com o réu em seu lava-jato e que ele não ingeriu qualquer bebida alcoólica no local, que a lavagem do caminhão terminou por volta das 17h00min (horário em que o expediente se encerra), e que, do momento do término da lavagem até o do acidente, deve ter se passado cerca de meia hora apenas.

Do mesmo modo, o policial Humberto Alvim, em juízo, informa que demoraram cerca de uma hora e meia para chegar ao local do acidente, que não foram encontradas bebidas alcoólicas no interior do veículo e que o acusado não apresentava sinais de embriaguez. Narra que o réu prontamente aceitou fazer o teste do bafômetro e que desde sempre ele alegou ter ido em casa tomar um banho e que, devido ao estresse, teria acabado ingerindo bebida alcoólica.

O policial rodoviário Orlando Ferraz de Carvalho Filho, também em sede judicial, informou que demoraram a chegar ao local e que a última providencia adotada pela guarnição policial foi a realização do teste de bafômetro, sendo que, assim que abordado para fazer o referido teste, o réu ja alegou ter bebido em sua residência após o acidente.

Finalmente, quando interrogado, verifica-se que o réu alegou ter lavado o caminhão durante a tarde e não ter ingerido qualquer bebida alcoólica durante este período, informando que estava a caminho de casa quando, ao fazer uma rotatória, a carga teria tombado, por um defeito do caminhão. Alegou, ainda, que foi para casa para carregar o celular e tomar um banho porque estava sujo e molhado, e que, em casa, comeu e bebeu "uma lata e meia de cerveja e uma dose de pinga", por estar nervoso, e que depois disso voltou ao local do acidente. Assim, tenho que tais fatores conduzem a uma dúvida (juízo de probabilidade) e não certeza, uma vez que as testemunhas foram incisivas quanto a ausência de qualquer sinal de embriaguez do réu ou mesmo dele estar bebendo anteriormente. Outro assim, no intervalo entre o momento do acidente e a chegada dos policiais rodoviários, vejo como lapso razoável para que o réu, de fato, tenha ido até a sua residência e, em razão do suposto estresse a que fora submetido, tenha ingerido a bebida alcoólica antes de retornar ao local do acidente.

Assim, se os elementos de convicção constantes nos autos desautorizam uma conclusão que vá além da existência de mera possibilidade do agente ter sido autor do delito que lhe é imputado, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, para absolver o réu por insuficiência de provas, até porque, condená-lo com suporte em simples indícios, significa fazê-lo a luz de mera presunção e, portanto, de apenas uma etapa da verdade, hipótese que não encontra gasalho em nosso direito positivo. (...)”.

Deste modo, resta dúvida se realmente o apelado estava dirigindo embriagado, pois todas as provas nos levam a entender que a bebida foi ingerida em sua residência, após o mesmo ter tombado a carreta, pois a Policia Rodoviária Federal só chegou no local quase 02 (duas) horas depois, nesse período, Edison se dirigiu até sua casa e ingeriu 01 (uma) dose de pinga e 01 (uma) lata e meia de cerveja, o que explica o bafômetro ter apresentado 0,72 mg de álcool por litro de ar.

Vale dizer: se
“O Ministério Público não logrou comprovar que o recorrido estava dirigindo embriagado [...], ou seja, inexiste prova da autoria delitiva, que se demonstra pela comprovação inequívoca de que o acusado conduzia veículo automotor, em via pública, com concentração de álcool no organismo, acima do permitido por Lei” [Ap. 74646/2015, DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/02/2016, Publicado no DJE 22/02/2016].

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CRIMINAL.

DELITO DE TRÂNSITO.CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. POSSIBILIDADE. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIA E MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. RECURSO IMPROVIDO. Em que pese a reconhecida materialidade dos delitos, a autoria não restou demonstrada, assim como o fato da ré estar, efetivamente, na condução de veículo automotor. Na ausência de provas cabais e suficientes para justificar a condenação, a tese da negativa de autoria deve ser reconhecida, a despeito de indícios indicarem o contrário. O conjunto probatório se mostra frágil e sem qualquer consistência, assim como a insuficiência de provas leva a conclusão de que a absolvição se mostra adequada e necessária, devendo-se reconhecer e aplicar o princípio do in dubio pro reo. O prequestionamento não obriga o magistrado a abordar artigo por artigo de Lei, mas tão somente a apreciar os pedidos e a causa de pedir, fundamentando a matéria que interessa ao correto julgamento da lide, o que, de fato, foi feito. Com o parecer, recurso improvido”. (TJMS; ACr 0008733-49.2017.8.12.0001; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Paschoal Carmello Leandro; DJMS 31/07/2018; Pág. 76)

“APELAÇÃO CRIMINAL EMBRIAGUEZ AO VOLANTE ABSOLVIÇÃO INSURGÊNCIA MINISTERIAL PRETENDIDA CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE FRAGILIDADE PROBATÓRIA ART. 155 DO CPP IN DUBIO PRO REO RECURSO IMPROVIDO. Se as provas produzidas são demasiadamente frágeis para comprovar a ocorrência da suposta prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão de influência de álcool, narrado na inicial, prestigiando o princípio do in dubio pro reo, a absolvição deve ser mantida”. (TJMS; ACr 0001277-06.2013.8.12.0028; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Jonas Hass Silva Júnior; DJMS 10/01/2020; Pág. 94)

Aplicáveis ainda, os julgados deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - IRRESGINAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA INCONTROVERSA DEMONSTRANDO QUE O AGENTE CONDUZIA O VEÍCULO NO MOMENTO DA ABORDAGEM, SOB A INFLUÊNCIA DE ALCOOL - DÚVIDAS SOBRE A MATERIALIDADE DO DELITO - RECURSO DESPROVIDO. A falta de certeza de que, no momento da abordagem, o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, inviabiliza a condenação.” (TJMT, Ap nº 10277/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 27.4.2018)

A toda a evidência, analisando com cuidado o conjunto fático-probatório recolhido ao longo da instrução processual, não se extraem dos autos provas bastantes para condenação, razão pela qual a absolvição é, de fato, medida de rigor.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, mantendo incólume a r. sentença absolutória, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020